Tribunal: STF
Processo: Rcl 37779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0071500-40.2009.5.01.0461.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, na parte em que condenou subsidiariamente o ente reclamante. 
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 21).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
    Devidamente citada, a beneficiária Viviane Cesar Maia Costa não apresentou contestação (eDOC 27).
    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 22.757. (eDOC 11)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão cuja autoridade é apontada como violada é a da ADC 16, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, cuja ementa é a seguinte:
    “Responsabilidade contratual. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    Nessa ocasião, esta Corte salientou que eventual responsabilização subsidiária da Administração Pública deve vir fundamentada em seu descumprimento de obrigações decorrentes do contrato, devidamente comprovado no caso concreto.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação a sua Súmula 331, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do citado paradigma, deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo a condenação subsidiária na presença de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Acrescente-se que, conforme bem assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da Rcl-ED-AgR 36836, do qual ficou redator para o acórdão, Primeira Turma, DJe 10.3.2020, é necessária “a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente por parte da Administração pública”, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO ESTADO DO MARANHÃO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16 AO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 36836 ED-AgR, Rel Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.3.2020) 
    No presente caso, verifico que o ato reclamado não demonstrou cabalmente a existência de provas do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo TST:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-71500-40.2009.5.01.0461, em que é Agravante NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP e são Agravadas FUNDAÇÃO APOIO CEFET - FUNCEFET e VIVIANE CESAR MAIA COSTA. 
    (…)
    Por meio do ofício carreado à seq. 8, foi comunicado o teor da decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 22.757, no sentido de julgar ‘procedente a reclamação para cassar a decisão ora reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0071500-40.2009.5.01.0461 até que seja apreciado o mérito da repercussão geral reconhecida no RE-RG 760.931 (Tema 246)’. 
    (…)
    Conforme relatado, este Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela segunda reclamada (Nuclebrás) no tocante à responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída, por meio do acórdão prolatado à seq. 5, o qual foi cassado pela decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação nº 22.757, oriunda do Supremo Tribunal Federal, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE nº 760.931 (Tema 246). 
    Em razão da conclusão do julgamento do aludido precedente de repercussão geral, os autos vieram-me conclusos, a fim de prosseguir no exame do tema. 
    (…)
    Nas razões de revista, às fls. 691/707 (seq. 1), a segunda reclamada se insurge contra sua condenação subsidiária para responder pelos créditos trabalhistas reconhecidos na presente demanda. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do art. 71, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, reconhecida no julgamento da ADC nº 16. Por fim, alega que a Súmula nº 331 do TST cria tratamento distinto para situações semelhantes, se comparada ao disposto na OJ nº 191 da SDI-1 e na Súmula nº 363 desta Corte. Aponta violação dos artigos 37, II e § 6º, da CF e 71, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, contrariedade às Súmulas nºs 331 e 363 e à OJ nº 191 da SDI-1 do TST e divergência jurisprudencial. 
    Ao exame. 
    Ab initio, registre-se que a recorrente não impugnou o acórdão regional no tocante ao fundamento da inversão do ônus da prova da conduta culposa do ente público. De toda sorte, ainda que assim não fosse, o recurso também não comportaria conhecimento, no aspecto, porquanto não se encontra devidamente aparelhado. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931, em sede de repercussão geral (Tema nº 246), fixou a seguinte tese: 
    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’ 
    (…)
    Como se observa, foi reiterada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16. Por sua vez, neste precedente, restou fixada a compreensão de que ‘a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas se reconheceu que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’ (Rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 9/9/2011). 
    Dessa forma, a caracterização da responsabilidade subsidiária do ente integrante da Administração Pública depende da efetiva comprovação da conduta culposa, consistente no descumprimento do dever de fiscalização da empresa tomadora dos serviços que emerge dos artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, e tem amparo na teoria da responsabilidade civil subjetiva prevista nos arts. 126 e 927 do CC, ficando vedada a configuração da culpa de forma presumida, em razão do mero inadimplemento das verbas trabalhistas, e da transferência automática da responsabilidade subsidiária ao ente público. 
    (…)
    No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público ancorado na caracterização da conduta omissiva, uma vez que a recorrente ‘não trouxe ao caderno processual o contrato por ela firmado com a 1ª ré, deixando de comprovar a existência de cláusula de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados desta colocados à sua disposição. Tampouco cuidou a 2ª ré de juntar cópia do edital de licitação (se é que houve), circunstância que autoriza o reconhecimento da culpa in eligendo’. Outrossim, não colacionou nenhuma prova material acerca do cumprimento da obrigação de fiscalização, impulsionando o reconhecimento da culpa in vigilando. 
    Por conseguinte, as premissas delineadas no acórdão regional revelam a configuração da culpa in vigilando, hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária à recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e da Lei nº 8.666/93, conforme a diretriz perfilhada pelo item V da Súmula nº 331 desta Corte e pelas decisões proferidas pelo STF na ADC nº 16 e no RE nº 760.931.” (eDOC 6, p. 888/900 - Grifei)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente